Tribunal: TJSP
Processo: 2206368-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Assistência Judiciária – Pessoa Física - Requisitos – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de benefício de justiça gratuita – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Recurso não provido.